Tribunal: STF
Processo: RHC 261892
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Revisão criminal. Matéria não analisada no STJ. Ausencia de efeito devolutivo. Inocorrência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Apreensão de 28kg de cocaína em carro blindado.. Operação da polícia federal.Drogas, arma e munições. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravante preso com 28kg de cocaína, arma e munições, em carro blindado, alega ilegalidade na busca domiciliar, acesso ao celular e ingresso domiciliar. Pede, ainda, aplicação do redutor.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é destinado a suprir omissão; se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício; ou de determinar ao STJ que aprecie o habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso destinado a sanar omissão não é o agravo regimental.



    4. Não se conhece de recurso ordinário quando a matéria não consta do acórdão recorrido. 



    4.1 Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, tampouco a determinação para que o STJ seja compelido a conhecer da matéria.



    4.2 Condenação não merece qualquer reparo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido, com determinação de comunicação ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça.